Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wilson Brito de Oliveira em favor de Dhaymon Oliveira de Souza, preso preventivamente pelo suposto cometimento dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003). A impetração aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, que manteve a segregação cautelar do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente configura excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) analisar se subsistem os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O excesso de prazo na formação da culpa não se configura, pois a tramitação processual segue dentro da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a necessidade de realização de diligências, audiências e julgamento pelo Tribunal do Júri.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo para a conclusão da instrução criminal não é fatal ou improrrogável, devendo sua aferição ser feita com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta fatores como o número de réus, a natureza dos crimes e a conduta processual das partes.
A instrução criminal já foi encerrada, com decisão de pronúncia proferida e mantida em grau de recurso, superando-se, nos termos da Súmula no 21 do STJ, eventual alegação de excesso de prazo.
A demora na tramitação do feito decorreu de atos da própria defesa, que deixou de se manifestar na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, sendo inviável imputar ao Estado a eventual delonga na realização do júri.
A necessidade da prisão preventiva subsiste, pois estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública.
O paciente é reincidente e foi preso menos de um mês após ter sido colocado em liberdade provisória por crime anterior, evidenciando a probabilidade de reiteração criminosa e justificando a segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do caso, a atuação das partes e a necessidade de observância do devido processo legal.
A decisão de pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme disposto na Súmula no 21 do STJ.
A prisão preventiva se justifica quando há risco concreto de reiteração delitiva, gravidade dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública, não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem insuficientes.